Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para afastar a incidência dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, mantendo a condenação pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), bem como a dosimetria da pena e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto aos pontos suscitados pela defesa, especialmente acerca da idade da vítima, da dosimetria da pena, da prova testemunhal e da configuração do delito; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. Não há erro de fato quanto à idade da vítima, pois os autos demonstram que a ofendida, nascida em 22/02/2011, contava 13 anos na data dos fatos, inexistindo contradição no acórdão.
5. O acórdão apreciou os reflexos da idade da menor na dosimetria e reconheceu que a reduzida idade, associada às circunstâncias concretas do caso, aumenta a censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
6. A autoria delitiva foi reconhecida principalmente com base no depoimento especial da ofendida, firme e coerente, sendo o testemunho da genitora considerado apenas elemento corroborativo, inexistindo omissão quanto ao valor probatório da prova indireta.
7. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi devidamente fundamentada com base no art. 44, III, do Código Penal, diante da gravidade da conduta e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que tornam a medida socialmente não recomendável.
8. Não se verifica qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos, inexistindo vício que autorize a retratação ou complementação do julgado, conforme exige o art. 619 do CPP.
9. O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de responder individualmente a todos os argumentos das partes, nem mencionar expressamente os dispositivos de lei em que se baseou, bastando fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada, conforme art. 93, IX, da CF.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, 59 e 215-A; CPP, arts. 155, 619 e 620; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei no 14.344/2022, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051/MS e REsp 1675874/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Seção, j. 24.10.2018, DJe 12.11.2018 (Tema 983); TJDFT, Acórdão 1868802, Ap. Crim. 0711854-31.2021.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 2014495, Ap. Crim. 0710956-98.2024.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 2045019, Ap. Crim. 0700158-27.2023.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 1958755, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos; TJDFT, Acórdão 1830991, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024.